Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação por ele interposta. O embargante alegou omissão quanto à análise do pedido de restituição do veículo apreendido, supostamente de propriedade de sua genitora, pessoa de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que justificasse o cabimento dos embargos de declaração, no tocante à análise da propriedade e eventual restituição do veículo utilizado na prática do tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais — ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão — não sendo via adequada para reexame do mérito ou simples inconformismo da parte.
4 - Não se verifica omissão, pois o acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação de propriedade do veículo por terceiro, esclarecendo que o bem foi utilizado para o transporte de drogas, com base em provas robustas, e que não foi comprovada sua origem lícita.
5 - A menção à genitora do embargante como possível proprietária do veículo decorre de tese defensiva, não de reconhecimento judicial de sua titularidade.
6 - O perdimento do veículo foi devidamente fundamentado com base no art. 243, parágrafo único, da CF/1988 e art. 63 da Lei no 11.343/2006, diante da sua utilização em atividade criminosa e da não comprovação de origem lícita.
7 - Não há dever do órgão julgador de rebater uma a uma todas as teses da defesa, bastando que exponha de forma clara as razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.
2 - A utilização do veículo na prática de tráfico de drogas e a não comprovação de sua origem lícita legitimam o perdimento do bem em favor da União.
3 - A alegação de propriedade por terceiro de boa-fé deve ser comprovada nos autos, não bastando a simples declaração da defesa.
4 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.